Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que o embargante detinha compromisso inadiável no dia seguinte à viagem e que, por isso, é cabível a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a embargante.
4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise.
5. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. Consta que o autor, ora embargante, em razão do cancelamento do voo, adquiriu novas passagens aéreas para viajar para Santiago, no Chile. O compromisso que o embargante afirma ter seria a continuidade de seu itinerário de viagem, ou seja, chegando em Santiago teria outra viagem para o Sul do Chile (Puerto Montt). Assim, com a compra da passagem em outra companhia aérea, não houve perda da conexão. Saliente-se que o voo operado pela embargada não foi realizado em razão de impedimentos operacionais, sendo que a companhia aérea disponibilizou voo para o dia seguinte. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a reparação material supre o ilícito praticado pela empresa, como bem exposto no acórdão.
6. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
7. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95